Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-20.2018.8.11.0005
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003237-20.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONEY MACEDO DE SANTANA - CPF: 002.517.251-46 (APELANTE), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MACEDO DE SANTANA - CPF: 071.217.431-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – ARTIGO 243 DO ECA – NEGATIVA DE AUTORIA –

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – COTEJO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Indícios não são suficientes para embasar a condenação e, portanto, se as provas orais e documentais se mostram frágeis acerca da autoria, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio do ‘
in

dubio

pro

reo’
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por

IVONEY MACEDO DE SANTANA nos autos da Ação Penal n. 0003237-20.2018.8.11.0005 – (Cód. 130942) contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e, pela prática do crime previsto no artigo 243, ‘caput’, do Estatuto da Criança e do Adolescente, condenou o réu ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos de detenção
, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito, na forma do artigo 44 do Código Penal. (Sentença- Id.168291711)

Inconformado, a defesa sustenta que remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída na denúncia, pois, além de a vítima sequer ter sido ouvida nos autos, o acusado negou ter entregue bebida alcoólica ao adolescente. Explicita também, que ação criminosa imputada ao denunciado pressupõe a presença de dolo, cujo elemento subjetivo, dada a falta de intenção do acusado, não se verifica na hipótese. Invoca, no mais, a insuficiência de provas para a condenação e, ao fim, como tese subsidiária, alega que o acusado, por encontrar-se desempregado, não tem condições de arcar com a pena de multa aplicada, em relação a qual, inclusive, requer a dedução do valor pago a título de fiança. Pugna, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 168291727).

Em contrarrazões, a d. promotoria de justiça requer o improvimento do recurso. (Id.168291734)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso na ementa assim sintetizada: (Id.173403173)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – ARTIGO 243 DO ECA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE DOLO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Não obstante as teses aventadas pela defesa para o alcance de um juízo absolutório, a conduta do acusado, sobejamente demonstrada na prova oral colhida em juízo, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja infração penal, de natureza formal, se consuma tão logo verificada a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal (vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar), sem que, para isso, seja necessária prova da efetiva ingestão da bebida alcoólica pela vítima menor de idade. PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA - INCOMPATIBILIDADE – Não há fundamento jurídico-normativo que autorize a isenção pretendida, pois a pena de multa se trata de preceito secundário da norma penal incriminadora, que, à semelhança da pena privativa de liberdade, é consequência legal e inarredável da conduta criminosa. Eventual redução, de igual forma, não é possível, pois fixada no patamar mínimo legalmente previsto e inexistente provas sobre a alegada hipossuficiência financeira. Não se verifica, também, nenhum fundamento jurídico válido ao acolhimento da pretensão defensiva que visa a dedução, sobre a pena pecuniária, do valor pago a título de fiança, isso porque se tratam de institutos de natureza e finalidades distintas, que impedem a equalização nesse sentido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.168291666-fl.08/09)

“No dia 19 de agosto de 2018, por volta das 01h10min, na rua Mascarenha de Moraes, Centro, Alto Paraguai/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado IVONEY MACEDO DE SANTANA entregou ao adolescente Luiz Fernando Macedo de Santana, sem justa causa, produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Segundo apurado no dia e local acima especificados o menor Luiz Fernando acompanhava o seu tio IVONEY no momento em que comprou as bebidas no estabelecimento “Bar do Ribeiro”. Ato contínuo, o denunciado IVONEY ofereceu a bebida para o menor Luiz Fernando, ao que o menor aceitou e ingeriu a bebida denominada cerveja.”

A materialidade do crime está amparada no auto de prisão em flagrante delito (Id. 43732674) e no boletim de ocorrência de (Id. 43732674).

Na autoria delitiva, tem-se a
testemunha Carlos Tichelli Guimarães, policial militar que, em síntese, afirmou em juízo que em abordagem no Bar do Ribeiro verificou que o adolescente estava ingerindo bebida alcoólica, sendo que ao indagá-lo este afirmou que estava na companhia de um maior.

Ouvido em sede policial, o réu informou o desejo de permanecer em silêncio e declarar somente quando interrogado em juízo.

A testemunha Magneide Maria Nunes, em sede extrajudicial disse em 16 de outubro de 2018: (Id. 168291666-fl.57)

“Eu não recorda a data correte, pois faz alguns dias, durante a noite a depoente Estava tomando cerveja no bar do Ribeiro nesta cidade, QUE o suspeito Ivoney Macedo de Santana o qual conhece apenas pela alcunha de ‘Macaquinho’ que havia saído do local para levar uma amiga dele embora dali; Que logo que ele retornou a polícia militar chegou no local e encontrou um adolescente o qual não sabe o nome, mas ficou sabendo que é sobrinho do ‘macaquinho’ com uma lata de cerveja na mão;

Que, os PMs questionaram do adolescente e o mesmo informou aos policiais militares que

tio dele conhecido por ‘macaquinho’ que havia dado a lata de cerveja para ele;
Que perguntada afirma que não foi a depoente que disse para o PMs que tinha visto ‘macaquinho’ entregar cervejas para o adolescente; QUE, perguntada afirma que somente presenciou ‘macaquinho’ comprando as latas de cerveja no bar do Ribeiro,
mas não presenciou se ele deu lata de cerveja para o sobrinho adolescente
”
(Sic.)

Contudo, em juízo, a mesma testemunha, alterando substancialmente a versão dada declarou
em
20 de maio de 2021: (Relatório de mídia digital Id. 168291688)

“MP: Eu tô perguntando se a pessoa que entregou a bebida para o Luiz Fernando se seria o tio dele:

Magneide: Foi..foi ele que entregou...haham;

Quem comprou então do seu Laércio que faleceu foi quem?

Magneide: foi o tio dele que foi lá, a gente sentou lá e ai foi até o balcão pegou a cerveja e deu pra ele lá...ai a polícia chegou né.[...] eu não conhecia ao rapaz nem sabia que ele era menor e, inclusive o dono do estabelecimento até faleceu já.”

Em sede policial, o recorrente se utilizou do direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, interrogado em Juízo negou a autoria e apresentou em juízo sua versão dos fatos, dizendo, em síntese:

“...
que estava no bar desceu para comprar cigarros e que naquele dia não ia beber porque trabalharia como manobrista no dia seguinte, contudo viu seu sobrinho a certa distância no bar e quanto a polícia chegou e abordou seu sobrinho com outros menores que lá estavam, este disse que estava acompanhado de seu tio, oportunidade em que o interrogado confirmou, que disse que foi no intuito de, sendo todos encaminhados a delegacia de polícia
”.

Em sede extrajudicial o adolescente Luiz Fernando Macedo de Santana externou: (Id. 16891666fl.34)

“Que seu tio IVONEY MACEDO DE SANTANA também estava no local, que estava em frente ao bar do Ribeiro apenas conversando; Que seu colega Gabriel também estava no local ; QUE chegou a PM e albardou os mesmos, que não resistiu a abordagem; Que afirma que tomou três latinhas de cerveja, afirmando que não foi seu tio IVONEY que lhe deu; Que afirma que estava em companhia de alguns rapazes que moram na cidade de Diamantino e havia acabado de conhece-los; Que eles estavam indo para uma festa no Capão Verde e estavam com um isopor cheio de latinhas de cerveja; Que os referidos rapazes que deram algumas latinhas de cerveja para o declarante sendo que bebeu em companhia deles.[...] Que disse aos PMs que apenas estava na companhia de seu tio IVONEY mas não disse que foi ele que deu cerveja para o mesmo.”

O adolescente em questão não foi oitivado em juízo. E, o proprietário do bar também não foi inquirido em solo judicial porque falecera.

Consigno, que o panorama delineado nos autos não traz prova apta a delinear a ocorrência do crime,
máxime
porque ausentes quaisquer provas judicializadas que confiram a densidade necessária para tanto.

Assim, de acordo com o princípio constitucional da não culpabilidade, não cabe ao réu fazer prova da sua inocência. Ao contrário, compete à acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador da aplicação de pena porque é, precisamente, a certeza da prática do delito que legitima a condenação, sendo que a dúvida, ou a falta de certeza, obrigam à absolvição.

Ressalto, que sob a égide de um processo penal de cariz garantista, que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição, não é despiciendo lembrar que sobrelevam princípios e garantias voltadas à proteção do indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes no espírito do julgador hão de merecer solução favorável ao réu.

Leciona Fernando Capez: “
A dúvida sempre beneficia o acusado. Se houver duas interpretações, deve-se optar pela mais benéfica; na dúvida absolve-se o réu, por insuficiência de provas
.”(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, 6ª edição, ed. Saraiva, p. 38).

Com efeito, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria.

Neste diapasão, persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição pelo princípio do ‘
in dubio pro reo’
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário.

Ressalto, que não se descarta a possibilidade de que o mesmo tenha, porventura, praticado o ato delituoso que lhe foi imputado na peça inicial. Todavia, não bastam vagos indícios e presunções para que o Estado-Juiz possa condenar um acusado.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENORES (ART. 243 DO ECA) - ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO PRETENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA - IN DUBIO PRO REO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria. 2. Não se desincumbindo o Parquet do encargo, não estando, destarte, suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, inviável o acatamento do pleito condenatório, devendo ser mantida a sentença absolutória, em respeito ao princípio in dubio pro reo. 3. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0710.17.000693-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Nesse contexto, repito, a prova é frágil para embasar o édito condenatório, pois, no caso concreto nada restou judicialmente comprovado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso, para absolver o recorrente IVONEY MACEDO DE SANTANA da imputação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024